Tribunal: TJDFT
Processo: 0055628-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE. SEQUESTRO. BENS. OPERAÇÃO AQUARELA. SUPENSÃO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA INTERESSE RECURSAL. IRRECORRIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE.
1. Não se conhece de recurso de apelação interposto fora do prazo legal, uma vez que o lapso temporal previsto para interposição do apelo é fatal e não admite dilação.
2. Carece interesse recursal ao recorrente que apela de decisão proferida em desfavor de terceiro interessado e manteve o indeferimento dos pedidos de anotação de penhoras no rosto dos autos.
3. Uníssona a jurisprudência no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente.
4. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal prevê que a parte inconformada não poderá ingressar com dois recursos simultâneos versando sobre a mesma matéria, ocorrendo a preclusão consumativa em relação aos recursos subsequentes.
5. Apelos não conhecidos.